Tribunal: TJPA
Processo: 0003641-31.2009.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003641-31.2009.8.14.0061

APELANTE: WALDINAR SEVERO DOS SANTOS

APELADO: VERALICE DE SOUSA NUNES, MUNICIPIO DE PACAJA, MUNICIPIO DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO INTEPOSTA PELA PARTE QUE NÃO O AGRAVANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE JUÍZO CONFIRMANDO OS TERMOS DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU IMPUGNADO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
Pacajá
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 14223575) mediante a qual foi negado provimento ao recurso interposto por
WALDINAR SEVERO DOS SANTOS
, de acordo com os termos dos seguintes trechos do julgado ora impugnado, “verbis”:

“
...

Preliminar de ilegitimidade passiva.

O apelante argui sua ilegitimidade passiva, aduzindo que não poderia figurar, juntamente com o município, no polo passivo da demanda, sendo que esse ente público deveria, em havendo condenação, acioná-lo via ação de regresso, conforme expôs.

Contudo, apesar do argumento encontrar plausibilidade jurídica, nos autos não há comprovação da existência de vínculo jurídico entre o apelante e o Município de Pacajá, conforme declaração emitida pelo chefe de departamento pessoal do referido ente público, Sr. Alexandre do Nascimento (id. 3633161, pág. 11), “verbis”:

“...

Declaramos para os devidos fins de comprovação, que em nossos arquivos do setor de pessoal,
não foi encontrado nenhum vínculo empregatício em nome do Sr. Waldinar Severo dos Santos,
inscrito no CPF 132.380.782-91 e RG 3484327 SSP/PA.

...”

Assim, se não há comprovação do vínculo empregatício alegado, descabe falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, rejeito a preliminar em questão.

Prejudicial de mérito. Prescrição.

O apelante prossegue aduzindo que ação está prescrita, tendo em vista que o acidente ocorreu no dia 11/03/2003 e a ação foi ajuizada somente em 14/10/2009, após o prazo de 5 (cinco) anos.

Entretanto, cumpre mencionar que os fatos passaram por apuração no juízo criminal, através da ação penal nº 0002064-10.2003.814.0061, na qual o recorrente foi condenado, tendo sido a sentença confirmada por meio do acórdão nº 137.031/2014, que transitou em julgado em 2014 (id. 3633167, págs. 07/16).

Nesse sentido, quando há necessidade do fato ser apurado no juízo criminal, a prescrição não correrá antes da respectiva sentença definitiva, conforme reza o art. 200, “caput”, do Código Civil.

Sendo assim, mesmo que o acidente tenha ocorrido em 2003 e a ação ter sido ajuizada em 2009 não há que se falar em prescrição de pretensão, pois, de acordo com a dicção do artigo supra, o prazo prescricional não estava em curso.

...

Conjugando esses elementos com os fatos desencadeados no caso concreto, cuido que a indenização moral no valor correspondente a R$200.000,00 (duzentos mil reais) foi fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades que permeiam o caso concreto.

...”

Em suas razões (id. 14928435), o agravante, em resumo, argui a sua ilegitimidade passiva, em razão do veículo envolvido no sinistro que vitimou o Sr. Gilberto Oliveira Nunes pertencer à Associação São João Batista do PA dos Montes Belo, requerendo a extinção o processo sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, VI, do CPC.

Prossegue sustentando a existência de prescrição da pretensão em relação ao Município de Pacajá, pois o acidente automobilístico aconteceu em 11/06/2003, enquanto o ajuizamento da ação se deu somente 14/10/2009, infringindo-se, com isso, o disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Sobre esse ponto, defende a inaplicabilidade do art. 200 do CC, em razão da responsabilidade civil, no caso concreto, ser independente da criminal, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial.

Alega culpa de terceiros, em virtude de o veículo envolvido no evento não pertencer ao município, assim como diante do fato do motorista, segundo aduz, não ter vínculo funcional com o ente público municipal.

Questiona o valor da condenação arbitrada a título de indenização por danos morais e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Requer, ao final, o provimento do recurso.

A parte agravada requereu habilitação de advogados (id. 15134837), em razão do que a Defensoria Pública do Estado do Pará pleiteou sua desabilitação dos autos (id. 15201165).

Em suas contrarrazões (id. 15280946), após breve resumos dos fatos processuais, a parte agravada, inicialmente, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos financeiros.

Sustenta preliminar de existência de coisa julgada para o Município de Pacajá que não apelou da sentença “a quo”, porém, agora, interpôs recurso de agravo interno, pelo que requer o não conhecimento deste.

Prossegue rebatendo as razões recursais referente à incompetência da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/Pa; a ilegitimidade passiva “ad causam” do município e a existência de prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Defende a caracterização da responsabilidade objetiva da parte agravante, pois diz que é evidente que o veículo envolvido no acidente é de sua propriedade.

Argui que é correto o valor fixado a título de indenização por dano moral, assim como do percentual dos honorários sucumbenciais.

Encerra pugnando pelo não provimento.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento no plenário virtual (id. 15796521).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O recurso não merece ser acolhido, pois há vício que impede seu processamento.

Explico.

A parte agravada, em sede de contrarrazões, sustentou preliminar de existência de coisa julgada, alegando que a sentença “a quo” transitou em julgado em virtude de a parte agravante não ter interposto recurso de apelação, o que redundaria no não conhecimento do presente recurso de agravo interno.

Analisando os autos, observa-se a existência de certidão (id. 6968603) dando conta, de fato, da ausência de interposição de recurso de apelação por parte do agravante.

Nesse sentido, a interposição do presente recurso de agravo interno contra a decisão monocrática deste relator que confirmou os termos da sentença leva à conclusão de clara ocorrência, na hipótese, de preclusão lógica e, também, temporal, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial, fato que enseja o não conhecimento do agravo interno intentado, “verbis”:

AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE VISA ALTERAR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SEM INSURGÊNCIA NA ÉPOCA – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.“O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 802416/SP). 2. “Opera-se a preclusão temporal quando a parte não impugna oportunamente o fato que traz como causa de recorrer” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgRg na APn 843/DF - Rel. Min. HERMAN BENJAMIN) (TJPR - 16ª C.Cível - 0050705-20.2019.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 08.09.2020) (TJPR - 16ª C.Cível - 0061438-11.2020.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 19.04.2021). (TJ-PR - AGV: 00614381120208160000 Paranavaí 0061438-11.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 19/04/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA CONFIGURADAS. Opera-se a preclusão pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, de forma que defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa. Reconhecida, no caso, a preclusão temporal, pois manifestamente intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente, e configurada, também, a preclusão consumativa, porquanto todas as questões devolvidas tanto na segunda impugnação quanto nas razões recursais encontram-se abarcadas pela preclusão, ou porque já apreciadas quando da análise da primeira impugnação, ou porque não foram alegadas oportunamente quando da apresentação do primeiro incidente processual. Inteligência do art. 507 do CPC Decisão agravada mantida. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70085324994 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 26/11/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021).

Diante disso, acolho a preliminar arguida pela parte agravada em sede de contrarrazões para não conhecer o recurso interposto, de acordo com os fundamentos antes esposados.

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023